Tribunal: TJSP
Processo: 1019203-68.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - indevidas "tarifas de serviços de terceiros (R$7.308,00) e de registro (R$50,00)", essa última não se confundido com a admitida

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - indevidas "tarifas de serviços de terceiros (R$7.308,00) e de registro (R$50,00)", essa última não se confundido com a admitida "tarifa de registro do gravame" (R$55,00), eis que não especificados os serviços que efetivamente justificaram a cobrança, além do valor cobrado acarretar onerosidade excessiva ao consumidor - demanda parcialmente procedente - sucumbência do banco réu - recurso improvido.*